Tribunal: TJSP
Processo: 1018994-94.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c. pedido de indenização por danos morais. Empresa de telefonia. Cobrança indevida de dívida prescrita. Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de procedência parcial. Apelação manejada pela parte ré. EXAME: A prescrição torna ilícita a cobrança de dívida, seja judicial ou extrajudicialmente.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c. pedido de indenização por danos morais. Empresa de telefonia. Cobrança indevida de dívida prescrita. Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de procedência parcial. Apelação manejada pela parte ré. EXAME: A prescrição torna ilícita a cobrança de dívida, seja judicial ou extrajudicialmente. Inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" guarda grande similaridade com os cadastros de inadimplentes e permite ampla consulta de fácil acesso, podendo ser utilizada para negativa de crédito ao consumidor. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.